Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES em face de decisão que julgou procedente o pedido cautelar. A apelante não recolheu o preparo, sob o argumento de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça à apelante. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursais, em especial quanto ao seu cabimento. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102